Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007685-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), REGINALDO GERONIMO MOREIRA - CPF: 027.946.691-92 (AGRAVADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo no
1007685-97.2019.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

Agravado:
Reginaldo Geronimo Moreira

EMENTA:

AGRAVO -
REPARATÓRIA DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO SIMILAR AO SINISTRADO DEFERIDO NA ORIGEM – NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE VÍCULO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO, POR PERDA TOTAL, CUJO PROCEDIMENTO AINDA NÃO FOI CONCLUÍDO

PELA SEGURADORA POR ESTAR NO AGUARDO DE PROVIDENCIA QUE COMPETE AO AUTOR AGRAVADO, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SINISTRADO (ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO ASSINADO E COM FIRMA RECONHECIDA, BEM COMO DO VEÍCULO SINISTRADO PARA A SEGURADORA) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É de ser afastada a ordem de origem, de concessão de fornecimento, ao autor agravado, de veículo similar ao que foi sinistrado, especialmente por restar verificado que o procedimento de pagamento da indenização, pela Seguradora, por perda total, somente ainda não foi concluído por estar no aguardo de providência que compete ao proprietário do veículo sinistrado, vale dizer, da entrega do documento do carro, assinado e com firma reconhecida, bem como do casco do referido carro para a Seguradora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007685-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: REGINALDO GERONIMO MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
, na qualidade de assistente da requerida
Energisa Soluções Construções e Serviços em Linhas de Redes S.A
,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Alta Floresta
.

AÇÃO:
Ação Reparatória de Danos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
no 1001346-38.2018.8.11.0007
, proposta por
Reginaldo Geronimo Mor
eira em face de
Energisa Soluções Construções e Serviços em Linhas de Redes S.A, cuja ação tem a participação de
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante, na qualidade de assistente da requerida
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida
Energisa Soluções Construções e Serviços em Linhas de Redes S.A.
junto com a sua assistente litisconsorcial
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante, forneçam ao autor,
Reginaldo Geronimo Moreira
, no prazo de 07 dias, um veículo compatível com o dele, que é objeto da lide e que teve perda total, em razão do acidente que envolveu o autor e o motorista da requerida, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$500,00
.

Alega que os veículos do autor, aqui agravado, e o dela requerida,
Energisa Soluções Construções e Serviços em Linhas e Redes S.A.
, envolveram-se em um acidente de trânsito ocorrido em 26.1.2018, ocasião em que o veículo do autor agravado teve perda total.

Assevera ter acionado sua seguradora e ter iniciado o procedimento de indenização ao requerido, cujo procedimento afirma estar em fase de finalização, porquanto já foi feita vistoria e autorizada a remoção do veículo.

Afirma ainda que, inclusive, o autor agravado já teria assinado a autorização de recebimento da indenização, cujo pagamento está condicionado tão somente à assinatura dele, autor agravado, no recibo de transferência, para a seguradora, do veículo sinistrado.

Alega que o autor agravado é que recusa a assinar o documento – recibo de transferência – e, portanto, por este único motivo, é que ainda não recebeu a indenização.

Atribui a culpa pelo atraso do recebimento da indenização que será paga pela seguradora ao autor agravado, por se recusar a assinar o recibo de transferência do veículo sinistrado com perda total, para a seguradora.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, defende o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 8025192).

CONTRAMINUTA
no id. 8358766.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020